Tribunal: TJBA
Processo: 8036589-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036589-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBIRAJARA PALAGANE MENDES Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão na decisão colegiada quanto à regularidade da representação processual do embargado. O embargante também requer o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da regularidade da representação processual do embargado; e (ii) estabelecer se há vício na decisão embargada que justifique a modificação do julgado ou o prequestionamento expresso de dispositivos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa. Não há omissão quanto à regularidade da representação processual, pois inexiste elemento concreto nos autos que indique a revogação, limitação ou perda de eficácia do mandato judicial apresentado. O simples decurso do tempo não invalida o instrumento de mandato, salvo se demonstrado fundamento concreto, nos termos do Tema 1198/STJ, o qual não foi evidenciado no caso em análise. As matérias invocadas foram adequadamente enfrentadas, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais apontados, sendo a fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. Não se exige que o julgador analise individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada nos pontos essenciais ao desate da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de vício na decisão embargada impede a acolhida dos Embargos de Declaração, quando não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A regularidade da representação processual somente pode ser questionada mediante elementos concretos que indiquem revogação, limitação ou perda de eficácia do mandato. A decisão judicial não precisa abordar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8028737-90.2022.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado UBIRAJARA PALAGANE MENDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I